Tribunal: STF
Processo: RE 113422
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-02
Data de publicação: 1987-06-02

Ementa:
CRITÉRIO LEGAL DE REAJUSTAMENTO DAS PRESTAÇÕES NA AQUISIÇÃO DA
CASA PROPRIA, NO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
- INCIDENCIA, NO CASO, DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA
CORTE, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85.
- NÃO-PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS ARTIGOS 6. E
153, PARAGRAFO 1., DA CARTA MAGNA, BEM COMO AO ARTIGO 30 DO ATO
INSTITUCIONAL N. 2/65.
- INSUFICIÊNCIA, PARA O EXAME DO MÉRITO DA QUESTÃO - QUE DIZ
RESPEITO AO PROBLEMA DA DERROGAÇÃO DA LEI 4380/64 PELA LEGISLAÇÃO
POSTERIOR, E, EM CASO AFIRMATIVO, DO ALCANCE DESSA DERROGAÇÃO -,
DA ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 55 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
QUE SE ADSTRINGEM A CONSTITUCIONALIDADE E A POSIÇÃO HIERARQUICA DO
DECRETO-LEI 19/66.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.